Tribunal: STF
Processo: ARE 1593180
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“Cumprimento de título executivo judicial. Ação Civil Pública. Loteamento Parque Rodrigo Barreto. Insurgência contra decisão que nomeou administrador judicial, atribuiu à requerida responsabilidade pelo custeio dos honorários e majorou a multa diária. Efeito suspensivo revogado. Decisão mantida. Conduta intencional violadora do dever de boa-fé. Ato atentatório à dignidade da Justiça, que caracteriza litigância de má-fé. Julgamento nos termos do artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, com aplicação de multa. Agravo de instrumento não provido.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, caput e incisos XXII, XXIII, XXXVI, LIV e LV; 93, inciso IX; e 170, caput, da Constituição Federal. 
Sustenta, em síntese, que a “nomeação de administrador judicial para gerir o patrimônio da recorrente, empresa privada regularmente constituída, configura verdadeira intervenção estatal sem amparo legal e em manifesta ofensa à livre iniciativa e ao direito de propriedade”.
Alega que a Corte de origem “impôs medidas gravosas à recorrente sem respeitar os pilares do contraditório substancial e da ampla defesa. É manifesta a quebra do devido processo legal material e formal”.
Inadmitido o apelo extremo na origem, foi interposto o competente agravo.
É o relatório. Decido.
Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 
Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
Além do mais, a Suprema Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema 660 da repercussão geral, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13). 

Colho do acórdão reocorrido os seguintes fundamentos:

“Em análise detida dos autos, de fato, não tem razão a ora agravante. 
A alegação apresentada pela agravante de que não há mora de sua parte, sob a justificativa de que o termo inicial do cumprimento de sua obrigação está condicionado ao levantamento da indisponibilidade que recai sobre os imóveis do loteamento Parque Rodrigo Barreto, solicitada pelo Ministério Público, configura verdadeira tentativa de procrastinação, uma vez que o objeto da avença é a regularização do aludido loteamento, de modo que a manutenção da indisponibilidade dos bens não a exime de sua responsabilidade pelo cumprimento das obrigações assumidas, apenas evita frustrar o adimplemento dessa obrigação.
Quanto às obrigações impostas na audiência do dia 28.08.2023, a MM.ª Juíza Naira Blanco Machado foi clara ao afirmar que o decreto de indisponibilidade não é óbice ao cumprimento do acordo entabulado, nesse sentido, transcreve-se trecho da decisão de p. 7255/7257: 
“Outrossim, como a composição restou infrutífera, já que a Imobiliária Continental negou-se à realização do acordo sob o argumento de que haveria indisponibilidade mantida pela 2ª vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos, este juízo já pontuou que a indisponibilidade decretada no juízo de Guarulhos não obstaria o cumprimento do acordo já homologado nestes autos ou mesmo o oferecimento dos lotes pela imobiliária aos ocupantes, obedecendo critérios de cláusulas já atualizadas, como já inclusive restou consignado em parecer da Procuradoria Geral de Justiça, de fls. 609/621, e em decisões anteriores.” 
Como se vê, o decreto de indisponibilidade não constitui impedimento ou condição essencial para o cumprimento do acordo, diversamente do que alega a agravante, na tentativa de atribuir ao Ministério Público a sua impossibilidade de adimplir as obrigações impostas na avença há anos. 
Com efeito, oportuno relembrar que antes da supramencionada audiência, em 27.04.2023, foi determinado que a Imobiliária/requerida desse início a oferta de lotes aos moradores, em 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (p. 6972/6974); irresignada, ela interpôs o AI n. 2125157-46.2023.8.26.0000, ao qual foi dado parcial provimento apenas para reduzir a multa diária para R$ 3.000,00 e majorar o prazo para cumprimento do título judicial para 180 dias (v. cópia do acórdão à p. 7452/7461 e p. 7552/7561); tal recurso transitou em julgado em 16.04.2024 (v. p. 7562). 
O que se vê claramente neste recurso é que a agravante, ao levantar tais questionamentos quando passados mais de 11 meses da audiência de conciliação e o trânsito em julgado do acórdão que manteve a imposição de astreintes (AI n. 2125157-46.2023.8.26.0000), tenta mais uma vez procrastinar reiteradamente o cumprimento das determinações judiciais. 
De outra parte, rechaça-se a contradição suscitada quanto a aplicação de astreintes concomitantemente à nomeação de administrador judicial, na medida em que a aplicação da multa diz respeito à falta de cumprimento do título judicial, mesmo como o prazo dilatado para tal. Aliás, a agravante manteve-se silente acerca do suposto impedimento (decreto de indisponibilidade) para o cumprimento do acordo desde o julgamento do AI n. 2125157-46.2023.8.26.0000 até 25.07.2024, quando proferida a decisão aqui agravada. 
Assim, revoga-se o efeito suspensivo/ativo concedido e impõe-se a manutenção da decisão agravada, que deu desfecho correto à lide, de maneira bem fundamentada, e é adotada como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. 
Por fim, como bem observou a Prefeitura Municipal de Arujá, houve clara violação aos art. 5° e 6° do CPC, tendo em vista o fato de a agravante não cumprir as determinações judiciais e questionar reiteradamente decisões que visam a celeridade e eficácia do processo, distanciando-se do dever de cooperação e boa-fé processual.”

Verifica-se, assim, que para acolher a pretensão da recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Loteamento clandestino. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.184.140/SP-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria (Presidência), DJe  de 31/7/2019)

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Falência. Caução. Administrador judicial. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta ao princípio da legalidade, se dependente de reexame de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, cujo exame é inviável no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (AI nº 837.328/SP-AgR-segundo, Primeira Turma, minha relatoria, DJ de  2/5/2013). 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 17.12.2012. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Divergir do entendimento do acórdão recorrido quanto ao ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora os cálculos de liquidação de sentença, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). O que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 753.676/SE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 4/12/2013).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente